Tribunal: TJES
Processo: 5025004-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025004-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELORANIA KELLIS AHNERT GAIGHER e outros
RECORRIDO: ESTHER TOREZANI BRETAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025004-77.2023.8.08.0024

Recorrentes: ELORANIA KELLIS AHNERT GAIGHER;

ELIRIA SCHNEIDER AHNERT;

Recorrido: ESTHER TOREZANI BRETAS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

COLISÃO LATERAL EM CRUZAMENTO DA RUA SEMPRE VIVAS E RODOVIA DARLY SANTOS. RECORRENTE QUE TRAFEGAVA PELA RUA SEMPRE VIVAS COM CARRO, ENQUANTO A RECORRIDA TRAFEGAVA PELA RODOVIA DARLY SANTOS COM SUA MOTO.

SEMÁFOROS SEM FUNCIONAMENTO NO MOMENTO DA COLISÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO AUTOMÓVEL, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A MOTOCICLETA TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL, PORTANTO, DEVERIA A RECORRENTE TER AGUARDADO A PASSAGEM DA MOTOCICLETA.

CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 10.140,85 (dez mil, cento e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO PELA PARTE RECORRIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM RAZÃO DE TER SIDO A RECORRIDA HOSPITALIZADA E TER FRATURADO A CLAVÍCULA, CONFORME LAUDO MÉDICO NO ID9573825.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA ALEGANDO PRINCIPALMENTE QUE “a parte recorrente estava concluindo a travessia, logo, não cabe o disposto em r. sentença de que a parte recorrente interceptou a trajetória da recorrida, ocasionando a colisão. Resta provado nos autos que a colisão ocorreu na parte lateral traseira do veículo, ou seja, não houve interceptação, a travessia do veículo da parte recorrente estava em via de ser finalizada, dessa forma, a culpa do acidente é transferida para aquele que não teve a prudência necessária de frear ou reduzir a velocidade ao ver o veículo, no caso, a recorrida. Ademais, é incontroverso nos autos que o semáforo estava inoperante, de modo que a partir desta constatação, deveriam todos os veículos triplicarem sua atenção e reduzir a velocidade.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. DEFEITO NO SEMÁFORO QUE NÃO DESCARACTERIZA A PREFERÊNCIA DA PARTE RECORRIDA NO CASO CONCRETO. VIA PRINCIPAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. TRAVESSIA EM VIA PRINCIPAL FEITA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À VELOCIDADE QUE TRAFEGAVA A MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA.

SITUAÇÃO ANÁLOGA À DE UM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DA MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA NA RODOVIA E QUE SE APROXIMAVA DO VEÍCULO DA RECORRENTE PELA DIREITA. RESPONSABILIDADE, ADEMAIS, DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE PELA INCOLUMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MENOR PORTE.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM VALOR CONDIZENTE COM OS DANOS FÍSICOS COMPROVADOS NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)